Tribunal: TJMT
Processo: 1027593-32.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027593-32.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANATALIA CORREA DE CAMPOS - CPF: 353.774.611-34 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTABILIZADO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. INCONSTITUCIONALIDADE E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS PREVIDENCIÁRIAS RETROATIVAS. PRETENSÃO RECURSAL PARA O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. CONCORDÂNCIA DA PARTE RECORRIDA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora, servidora pública estabilizada do município de Várzea Grande, teve reconhecida na origem a transposição inconstitucional de cargo, sendo a insurgência recursal apenas em relação ao prazo prescricional.

2.

Nos termos do Decreto 20.910/1932, deve ser acolhida a prescrição parcial sobre as prestações antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência, cujo dispositivo segue:

“a)

Anular os efeitos das Portarias n. 490/2001 e n. 544/2011, tendo em vista a ilegalidade do ato;

b)

Determinar a recondução da autora ao cargo de origem como Professora estável por meio do Decreto n. 15/1991, bem como realize o pagamento de eventuais diferenças de recolhimento previdenciário (técnico administrativo educacional – professora), cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para “sendo reformada parcialmente a sentença combatida, reconhecendo-se a prescrição de eventuais diferenças de recolhimento previdenciário a maior devido pelo Município de Várzea Grande/MT, ainda que seja uma prescrição somente parcial”.

Contrarrazões apresentadas pela concordância ao provimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O móvel recursal cinge-se, exclusivamente, para a análise da prescrição quinquenal.

O juízo sentenciante, quando da análise nos pontos que interessa, assim fundamentou:

“[...] A parte autora ingressou com a presente ação pleiteando a nulidade do ato administrativo. A parte autora narra que no ano de 1984 foi nomeada para exercer o cargo de Professora Responsável (ato n. 083/1984). Posteriormente em 10/04/1991 através do Decreto n. 15/1991 foi reconhecida e declarada sua estabilidade no cargo de Professora.

Menciona que por ato ilegal Portaria n. 490/2001 foi promovida para o cargo de agente administrativo e pela Portaria n. 544/2011, novo provimento derivado, a autora foi investida no cargo de Técnico Administrativo Educacional. Aduz que tais ato administrativos são ilegais e devem ser anulados, vez que configura, transposição de cargo inconstitucional.

Em sede de contestação a parte ré concorda com o pedido de anulação de ato administrativo pleiteado pela parte autora por reconhecer que configura transposição de cargo inconstitucional, pugna pela recondução da parte autora ao seu cargo de origem. Aduz acerca da impossibilidade de concessão de aposentadoria Especial de Professor por não cumprimento dos requisitos constitucionais.

[...]

Quanto ao mérito, a resolução da demanda consiste em saber se o ato administrativo Portaria n. 490/2001 e Portaria n. 544/2011, estão eivados de vicio que acarretem sua nulidade.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”, acrescentando em seu § 2º que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, indispensável para o cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o de carreira, só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até seu final, pois, para estes, a investidura se dará pela forma de provimento que é a ‘promoção’.

Estão banidas, pois, as formas de investidura antes admitidas - ascensão e transferência -, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso.

O preceito constitucional inserto no art. 37, II, não permite o ‘aproveitamento’ ou ‘transposição’, uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira, sem o concurso público exigido.

Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo.

Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade.

A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público.

A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição.

Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no
serviço público no cargo em que fora admitido,
todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT- CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título.

Além disso, impende-se observar que o regime do servidor estabilizado é diverso do servidor efetivo, inclusive, sendo vedado ao servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração.

Aliás, impende-se registar que até ao mesmo ao servidor efetivo é vedado o provimento derivado, o qual propicie investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integre a carreira em que estava anteriormente investido.

Súmula vinculante 43-STF: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Portanto, a servidora estável ‘ex vi’ do art. 19 do ADCT, como Professora (Decreto n. 15/1991) reenquadrada como agente administrativo e Técnico Administrativo Educacional de forma ilegal por configurar transposição de cargo, sendo nulo o ato administrativo por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Nesse contexto, entendo que a transposição que ocorreu no caso em análise está em desconformidade com a Constituição Federal, necessário reconhecer a ilegalidade do ato administrativo Portaria n. 490/2001 e Portaria n. 544/2011 com a e recondução da autora ao cargo de origem como Professora estável por meio do Decreto n. 15/1991.

[...]

a) Anular os efeitos das Portarias n. 490/2001 e n. 544/2011, tendo em vista a ilegalidade do ato;

b) Determinar a recondução da autora ao cargo de origem como Professora estável por meio do Decreto n. 15/1991, bem como realize o pagamento de eventuais diferenças de recolhimento previdenciário (técnico administrativo educacional – professora), cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ e 810 do STF) respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

[...]”

Como adiantado, na discussão recursal, a parte recorrente pugna apenas pela aplicação da prescrição quinquenal no pagamento das diferenças de recolhimento previdenciário.

Inclusive a parte recorrida anui com o pleito.

A
prescrição
da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do
Decreto

20.910
/32 e da Súmula n. 85 do STJ.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE APRECIA FATO DIVERSO DO CONTIDO NA INICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 492 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. QUESTÃO EXLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ARTIGO 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4. PRESCRIÇÃO.
PAGAMENTO RETROATIVO RELATIVO AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CABIMENTO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Se a sentença foi fundamentada em fato diverso do contido na inicial, viola o disposto no art. 492 do CPC, razão pela qual deve ser declarada nula. 2- Aplicável a teoria da causa madura, tratando-se de matéria, exclusivamente, de direito (art. 1.013, § 3º, do CPC). 3- Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n.04, “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
”. 4- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32.

(TR-MT, N.U 1011532-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Nesse sentido, sem necessidade de maiores delongas, deve ser consignada a prescrição parcial, na forma requerida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença para reconhecer a aplicação do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula nº 85 do STJ, reconhecendo a prescrição quinquenal sobre as prestações referentes ao pagamento das diferenças do recolhimento previdenciário a maior devido pelo Município, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, para a ré-recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023